Tribunal: CARF
Processo: 18470.731402/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731402/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.501 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MERCEARIA E BAR TIO JORGE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE
RECEBIMENTO PELO SÓCIO. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento exarado na Súmula CARF no 9, considera-se recebida
a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com prova do
recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito passivo,
confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja o seu sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731402/2012-21
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731402/2012-21

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Versa o processo sobre a exclusão do simples, a partir de 1o de janeiro de 2013, da
empresa em epígrafe, mediante o ADE DRF/RIO DE JANEIRO II - RJ, no 755309, de
10/09/2012, às fls. 03, onde consta como motivação a existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e na alínea “d” do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011.
Em 09/10/2012, a empresa foi cientificada da sua exclusão daquela sistemática, tela do
SUCOP de fls. 16 e AR de fls. 17.
Em
09/11/2012,
a
empresa
apresenta
então
sua
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, fls. 02, contra a decisão que a excluiu do Simples, alegando
que:
1) Em 30/10/2012, foi dado entrada no pedido de reparcelamento do débito inscrito na
Dívida Ativa da União sob o no 70 4 02 006367-63, processo no 10768.201088/2002-37;
2) Conforme informações obtidas n RFB, o reparcelamento poderá levar até 30 dias.
Assim, para evitar a exclusão do Simples Nacional, decidiu comunicar que todos os
débitos que constam na ADE já estão regularizados;
3) Anexou os documentos 04/05.
Em sessão de 24/11/2014, a DRJ/BEL não conheceu da manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. Expirado
o prazo de trinta dias contados de sua ciência, para manifestação de inconformidade do
Ato Declaratório Executivo, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, deve ser
declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 32 do e-processo):
No caso concreto, segundo a tela SUCOP (fl. 10) e imagem do AR (fl. 17), considera-se
a empresa cientificada no dia 09/10/2012, havendo se iniciado nessa data a contagem do
prazo de 30 (trinta dias) para apresentação da manifestação de inconformidade da
interessada.
Isto posto, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade encerrou-se
em , ou seja, 08/11/2012 (quinta-feira).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731402/2012-21

Como a manifestação de inconformidade foi apresentada apenas em 09/11/2012,
consoante documento de fls. 02, é intempestiva, uma vez que já havia decorrido o prazo
de trinta dias, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
À luz, pois, do arts. 14 e 21 do Decreto no 70.235/72, a intempestividade do pedido
implica a revelia, não se instaurando a fase litigiosa do procedimento. Não havendo lide,
não há que se falar em julgamento.
Inconformado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual questiona a data da ciência do ato de exclusão como sendo em 09/10/2012, já
que ela não teria sido entregue pessoalmente aos proprietários da empresa. Com isso requer que
seja reformado o acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731402/2012-21

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/01/2015 (fls. 35 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia -
25/02/2015 (fls. 38 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu, o objeto do Recurso Voluntário em questão envolve a
intempestividade da primeira defesa do contribuinte nos autos, de modo que, o que se discute no
momento é se a DRJ deveria ter analisado ou não o mérito da Manifestação de Inconformidade,
qual seja, a exclusão do Simples Nacional por meio do ADE no 755.309/2012.
Pois bem, trazendo à baila mais uma vez os argumentos externados pela
DRJ/CTA (fls. 162/163 do e-processo), temos que:
No caso concreto, segundo a tela SUCOP (fl. 10) e imagem do AR (fl. 17), considera-se
a empresa cientificada no dia 09/10/2012, havendo se iniciado nessa data a contagem do
prazo de 30 (trinta dias) para apresentação da manifestação de inconformidade da
interessada.
Isto posto, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade encerrou-se
em , ou seja, 08/11/2012 (quinta-feira).
Como a manifestação de inconformidade foi apresentada apenas em 09/11/2012,
consoante documento de fls. 02, é intempestiva, uma vez que já havia decorrido o prazo
de trinta dias, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
À luz, pois, do arts. 14 e 21 do Decreto no 70.235/72, a intempestividade do pedido
implica a revelia, não se instaurando a fase litigiosa do procedimento. Não havendo lide,
não há que se falar em julgamento.
O contribuinte, por sua vez, argumenta que o prazo não poderia ter início em
09/10/2012, tendo em vista que a intimação não foi entregue ao sócio proprietário da empresa.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731402/2012-21

Percebe-se, portanto, não haver qualquer discussão quanto aos aspectos fáticos do
caso, de modo que o cerne da questão envolve a possibilidade jurídica de as intimações enviadas
pela Receita Federal serem entregues a outros sujeitos que não os sócios da empresa intimada.
Nesse sentido, não se pode deixar de lado o conteúdo da Súmula CARF no 9, cujo
os efeitos são vinculantes, em razão da publicação da Portaria MF no 277, em 08/06/2018.
Observemos então a sua redação:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Como se vê pelo comprovante dos correios, a intimação foi dirigida para o
seguinte endereço (fls. 17 do e-processo):

Trata-se especificamente do mesmo
endereço constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal e do endereço utilizado pelo contribuinte, como se vê, por
exemplo, pela qualificação da peça de contestação (fls. 2 do e-processo):

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731402/2012-21

Por essa razão, não assiste razão o contribuinte, de modo que deve ser aplicado ao
caso o constante da Súmula CARF no 9 que, como mencionado anteriormente, atualmente possui
status de súmula vinculante para toda a administração tributária federal.
Conforme estabelece o artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Isto quer dizer que as súmulas do CARF são de observância obrigatória para todos
os Conselheiros, somente não sendo aplicáveis nas hipóteses em que cabalmente demonstrado
que o caso concreto não se enquadra nas suas razões, quer dizer, quando houver distinção entre o
caso concreto e os acórdãos precedentes que deram origem à súmula, seja porque não há
coincidência entre os fatos discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi constante
na súmula, seja porque, a despeito de haver uma aproximação entre eles, existam peculiaridades
que afastem a sua aplicação.
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital